Tribunal: TJSP
Processo: 1019344-20.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de restituição. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo do réu.

Pedido de restituição do valor que foi levantado pelo advogado em ação que moveu em favor dos autores, com dedução dos honorários advocatícios contratuais. Honorários advocatícios ad exitum. Do valor levantado pelo réu, deve ele restituir aos

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de restituição. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo do réu.

Pedido de restituição do valor que foi levantado pelo advogado em ação que moveu em favor dos autores, com dedução dos honorários advocatícios contratuais. Honorários advocatícios ad exitum. Do valor levantado pelo réu, deve ele restituir aos autores 80% do total.

Descabimento da retenção de valores a título de reembolso das despesas tidas para o andamento do processo. As despesas oriundas do cumprimento do mandato, para fins de cobrança dos autores, deveriam ser devidamente documentadas e fundamentadas, não havendo que se falar em cobrança por mera estimativa, nem mesmo na hipótese dos autos, em que o réu alega a proximidade em razão da relação familiar.

Valor retido indevidamente pelo réu. Necessidade de ingresso no judiciário para a restituição do valor. Peculiaridades do caso concreto que não caracterizam apenas mero dissabor decorrente de descumprimento contratual, sendo mantida a indenização por danos morais.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019344-20.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
JOSÉ VALENÇA, são apelados ELEUSA TERESA LOURENZONI e IVAN GERALDO
GRANDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-20.2018.8.26.0001 -Voto no 25245
2
Apelação no 1019344-20.2018.8.26.0001
Apelante: Alexandre José Valença
Apelados: Eleusa Teresa Lourenzoni e Ivan Geraldo Grandi
Comarca de Santana 5a Vara Cível
Juiz: Raphael Garcia Pinto
Voto no 25245
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de
restituição. Sentença de procedência da ação e improcedência da
reconvenção. Apelo do réu.
Pedido de restituição do valor que foi levantado pelo advogado
em ação que moveu em favor dos autores, com dedução dos
honorários advocatícios contratuais. Honorários advocatícios ad
exitum. Do valor levantado pelo réu, deve ele restituir aos autores
80% do total.
Descabimento da retenção de valores a título de reembolso das
despesas tidas para o andamento do processo. As despesas
oriundas do cumprimento do mandato, para fins de cobrança dos
autores,
deveriam
ser
devidamente
documentadas
e
fundamentadas, não havendo que se falar em cobrança por mera
estimativa, nem mesmo na hipótese dos autos, em que o réu alega
a proximidade em razão da relação familiar.
Valor retido indevidamente pelo réu. Necessidade de ingresso no
judiciário para a restituição do valor. Peculiaridades do caso
concreto que não caracterizam apenas mero dissabor decorrente
de descumprimento contratual, sendo mantida a indenização por
danos morais.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-20.2018.8.26.0001 -Voto no 25245
3
A r. sentença proferida a f. 579/589 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em contrato de
prestação de serviços advocatícios movida por ELEUSA TERESA
LOURENZONI e IVAN GERALDO GRANDI, em relação a ALEXANDRE
JOSÉ VALENÇA, julgou (a) procedente a ação para condenar o réu no
pagamento (a1) do percentual de 80% de cada valor por ele levantado na
ação que patrocinou perante a Cooperativa, com correção monetária desde
cada levantamento feito pelo réu e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, com dedução do valor depositado em conta judicial e (a2) de
indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 a cada coautor, com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da
sentença e (b) improcedente a reconvenção. O réu foi condenado no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com o desconto
dos valores depositados judicialmente e que venham a ser transferidos ao
juízo em cumprimento de sentença. O réu reconvinte foi, ainda, condenado
a pagar as custas e despesas processuais da reconvenção e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor a ela atribuído.
Apelou o réu (f. 608/632), alegando, em suma, que: (a)
houve cerceamento de defesa pois era necessária a comprovação da força
econômica dos autores, que deliberadamente deixaram de pagar as
despesas judiciais e extrajudiciais que foram adiantadas pelo apelante no
exercício do mandato e previstas na cláusula 4a do contrato; (b) os
honorários foram pactuados em 20%, valor esse devido aos autores, mas o
que se reclama é o pagamento dos valores despendidos pelo apelante na
condução do processo, não sendo os autores isentos do pagamento deles
em razão da assistência judiciária, tendo eles, ademais, falsamente
alegado a hipossuficiência financeira naqueles autos; (c) não houve
retenção indevida de valores, mas, sim, reembolso das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-20.2018.8.26.0001 -Voto no 25245
4
adiantadas pelo apelante; (d) é possível se identificar, pela realização de
cada ato processual, que as despesas foram suportadas e devem ser
ressarcidas, sendo que a carência de documentos se deve à relação de
total confiança que existia entre as partes; (e) suportou inúmeros gastos
com deslocamentos, papel sulfite, cartuchos de impressora, 16 anos de
anuidade da OAB e mensalidades da AASP; (f) era advogado recém
formado e inexperiente, e não poderia contemplar a extensão e o desgaste
dos 16 anos em que perdurou a lide, não se podendo falar em
remuneração de meros 20% sem o desconto dos custos; (g) faz jus ao
recebimento também de honorários relativos ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, no qual inclusive obteve êxito
na penhora on line; (h) o valor que depositou a favor dos autores foi
inclusive superior à própria condenação constante do acórdão naqueles
autos, conforme f. 112/115; (i) os danos morais devem ser afastados, pois
não há prova da alegada dor profunda ou de ofensa aos direitos da
personalidade; (j) os autores devem ser condenados como litigantes de má
fé e, também, no pagamento ao réu de indenização por danos morais por
não reconhecerem a dignidade de 16 anos de trabalho e por denegrirem a
imagem do apelante perante a família.
A apelação, preparada (f. 633/634), foi contra-arrazoada (f.
638/653).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 09/12/2019, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 607); a apelação, protocolada em
19/01/2020, é tempestiva.
As partes celebraram, em 02/05/2001, contrato de prestação
de serviços advocatícios, sendo pactuado o pagamento de honorários
advocatícios ad exitum no percentual de 20% do valor auferido pelos
contratantes (cláusula 3a) e, também, que todas as despesas (custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-20.2018.8.26.0001 -Voto no 25245
5
editais, diligências, perícias, etc) judiciais ou extrajudiciais, seriam de
responsabilidade dos contratantes, devendo pagá-las nas ocasiões
exigíveis ou reembolsá-las ao contratado, quando este adiantar tais
pagamentos (f. 28/29).
Foi, então, ajuizada a ação de restituição de valores pagos
por aquisição imobiliária pelos ora autores em relação à Cooperativa
Habitacional Colinas do Horto, em 26/06/2001, tendo sido proferida
sentença de improcedência da ação em 23/05/2003 (f. 17/27, 30/34).
Interposta apelação, foi dado provimento ao recurso, em 30/03/2011, para
determinar que os autores tinham direito à devolução das quantias pagas,
de uma vez, descontados 10% a título de despesas com administração,
corrigidas monetariamente desde os desembolsos e acrescidas de juros de
mora a partir da citação (f. 35/46).
A f. 92/102 estão os comprovantes de depósitos e
levantamento de valores feitos pelo advogado réu no período de abril de
2016 a janeiro de 2017 e, em 12/08/2017, foi o advogado notificado
extrajudicialmente pelos contratantes para que lhes pagasse o valor de
R$57.848,70 correspondente a 80% do valor levantado naqueles autos (f.
106/110).
O advogado réu enviou contranotificação, na qual informou
o depósito em consignação do valor de R$32.000,00 (f. 111/113).
O réu, em reconvenção, o réu alegou que possui o crédito
total, em razão do trabalho desenvolvido a favor dos autores, no valor de
R$163.443,25 e que, deduzido o valor por ele levantado e liberado a seu
favor o valor que consignou, ainda faz jus ao recebimento de R$26.269,66,
sustentando que os autores não pagaram nenhuma despesa havida no
curso de processo, como manejo de diversos recursos, inclusive recurso
especial, 30 petições, atuação no cumprimento de sentença, que
consumiram 192 meses de trabalho (veja-se planilhas a f. 512/513).
A reconvenção veio instruída com cópias do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-20.2018.8.26.0001 -Voto no 25245
6
(188/499) e anotações do advogado a respeito do andamento processual (f.
500/507).
Os reconvindos, em sua resposta, afirmaram que jamais
foram instados a adiantar ou reembolsar qualquer despesa relativa ao
andamento processual, não tendo sido, ademais, apresentado qualquer
comprovante de desembolso por parte do réu. Sustentaram, ainda, que não
há que se falar em remuneração por ato processual diante da contratação
dos honorários advocatícios ad exitum, nem tampouco em honorários de
sucumbência, pois o pedido formulado nesta ação já os deduziu.
Tem-se, portanto, que é incontroverso nos autos que o réu
levantou os valores da condenação no processo em que atuou a favor dos
autores, consignando o valor de R$32.000,00 em junho de 2017, e que os
autores, constituintes, não pagaram qualquer valor ao advogado a título de
custas e despesas previstas na cláusula 4a do contrato de prestação de
serviços advocatícios.
De início, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa
veiculada na apelação.
Isso porque, é irrelevante para o julgamento da presente
ação se os autores tinham, ou não, condições econômicas para pagar os
valores das custas e despesas processuais do processo por eles ajuizado
em relação à Cooperativa, ou se com o decorrer do tempo alcançaram
melhor situação financeira e, atualmente, mesmo possuindo mais recursos,
se negam a pagar eventuais valores devidos.
Os autores litigaram, naqueles autos, sob os auspícios da
assistência judiciária e, em razão disso, nenhum valor era devido a título de
custas, despesas processuais ou eventuais honorários advocatícios de
sucumbência.
Isso, todavia, não elidiria sua obrigação no pagamento das
despesas extrajudiciais eventualmente suportadas pelo advogado no
cumprimento do mandado, como previsto na cláusula 4a do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-20.2018.8.26.0001 -Voto no 25245
7
prestação de serviços advocatícios. E nem tampouco apenas pelo fato de
atualmente possuírem recursos os obrigaria a pagar tais valores.
É incontroverso que os autores fazem jus ao recebimento de
80% do proveito econômico auferido na ação ajuizada pelo advogado réu,
sendo de rigor, neste recurso, a apreciação das alegações do apelante que,
em suma, se debate pelo seu direito ao recebimento dos valores que
despendeu para o andamento daquele processo.
O contrato foi celebrado ad exitum, conforme condições
contratuais propostas pelo próprio advogado e não lhe socorre a alegação
de que era advogado inexperiente à época e não tinha como mensurar o
trabalho a ser desenvolvido.
Assim, não é cabível a cobrança por peças processuais
elaboradas e protocoladas, recursos, incidentes, realização de penhora,
memoriais, com aplicação de valores individuais conforme tabela da OAB.
Aliás, como bem constou da sentença apelada, caso a lide
fosse julgada improcedente, nada receberia o advogado a título de
honorários.
Conforme a cláusula 4a do contrato, cabia aos autores o
pagamento de eventuais despesas havidas no curso da lide e o reembolso
ao advogado caso ele adiantasse o pagamento delas.
Todavia, a mera juntada das peças processuais não revela
as alegadas despesas tidas pelo advogado, pois não veio aos autos
qualquer comprovante de despesas com deslocamentos, a saber,
combustível, estacionamento, despesas de escritório, e, como constou da
sentença, não há comprovante de deslocamento a Brasília em razão da
interposição de recurso especial.
As despesas oriundas do cumprimento do mandato, para
fins de cobrança dos autores, deveriam ser devidamente documentadas e
fundamentadas, não havendo que se falar em cobrança por mera
estimativa, nem mesmo na hipótese dos autos, em que o réu alega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-20.2018.8.26.0001 -Voto no 25245
8
proximidade em razão da relação familiar.
Quanto a eventuais cópias do processo, taxas de
desarquivamento ou qualquer outra despesa processual, nenhum valor foi
gasto pelo advogado, pois os autores lá litigavam sob o pálio da assistência
judiciária.
Não é cabível, portanto, a oposição do alegado crédito do
réu, sem qualquer comprovação, como justificativa para a retenção dos
valores por ele levantados em nome dos autores, naquela ação.
Não há que se falar, ainda, em que o valor consignado pelo
réu a favor dos autores foi ainda superior ao que eles faziam jus, como se o
réu pudesse decidir qual o proveito econômico que os autores realmente
teriam direito.
Tendo sido levantado o valor da condenação naqueles
autos, com atualização monetária e encargos da mora, esse é o valor do
proveito econômico auferido pelos autores naquela ação e sobre ele devem
ser realizados os cálculos para a remuneração do advogado.
Nesse quadro, não se verifica qualquer ilícito praticado pelos
autores que pudesse gerar danos morais ao réu, não se vislumbrando,
ademais, a alegada litigância de má fé
A pretensão veiculada na reconvenção, portanto, não
comporta acolhimento.
Finalmente, é mantida também a indenização por danos
morais.
Não se olvida a existência de respeitável posicionamento
jurisprudencial segundo o qual o mero descumprimento contratual não gera
dano moral, mas simplesmente um dissabor que não é indenizável,
conforme demonstram os seguintes julgados:
MANDATO - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
-
VALOR
RETIDO
POR
ADVOGADO
PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA DANO MORAL REJEIÇÃO

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Na ação de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-20.2018.8.26.0001 -Voto no 25245
9
de valor não repassado por advogado ao cliente, aplica-se a regra da
prescrição ordinária (CC/16, art. 177; CC/02, art. 205), diante da
ausência de previsão específica. II - O mandatário é obrigado a dar
contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens
provenientes do mandato, por qualquer título que seja. III - Se a
descrição dos fatos para justificar o pedido de ressarcimento por danos
morais está no âmbito de dissabores, sem abalo à honra e ausente
situação que produza na parte autora humilhação ou sofrimento na esfera
de sua dignidade, não é pertinente a indenização pretendida. (AP.
0000839-96.2008.8.26.0114, Rel. Mendes Gomes, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 01.10.2012)
DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Mandato.
Indenização (...) A indenização deve restringir a situação fática
demonstrada, assim o não pagamento da indenização securitária auferida
pelo patrono deve ser devolvido com correção, inexistindo razão para
duplicações. Tampouco há dano moral na atitude do mal prestador de
serviço que não repassou o 'quantum' devido oportunamente, mas apenas
dissabor com atitude que merece reprimenda não reparo moral porque
não há dor a aquilatar. Recursos não providos. (N.°
0023264-81.2007.8.26.05 90, Rel. Júlio Vidal, 28a Câmara de Direito
Privado, j. 07.06.2011)
Contudo, no presente caso, está comprovado que o réu não
repassou aos autores, seus clientes, a diferença da quantia recebida no
período de junho de 2016 a janeiro de 2017.
Tendo os autores ciência desse fato, em agosto de 2017,
notificaram o réu para que providenciasse a restituição do valor.
A presente ação foi ajuizada em julho de 2018.
Considerando, portanto, as peculiaridades do caso concreto,
caracterizadas pelo longo tempo em que os autores foram privados da
quantia que lhes era devida e pelo fato de ter de ingressar com ação
judicial para recebê-la, sofreram eles grande transtorno e não mero
dissabor, razão pela qual é justificada a concessão da indenização por
danos morais.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes desta
Corte:
RECURSO APELAÇÃO - MANDATO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019344-20.2018.8.26.0001 -Voto no 25245
10
DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA. 1. Retenção
indevida de valores levantados pelo requerido, advogado constituído
pelo requerente em ação de reparação de danos. Incontroversa a ausência
de repasse. Devolução determinada em primeira instância, devidamente
acrescida de correção monetária e juros de mora. Regularidade. 2. Dano
moral. Configuração. Indenização devida. Valor que deve ser atribuído
com observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade,
atendo à função reparadora e inibitória da condenação. Acolhimento do
pleito para condenar o requerido no pagamento de R$ 7.500,00 ( sete mil
e quinhentos reais ) a título de danos morais. Atualização e juros de mora
incidindo, o primeiro da data da publicação do julgado e o segundo da
citação. Custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, a
cargo do vencido. Procedência parcial. Decisão reformada. Recurso
integralmente
provido
(Apelação
no
0100799-96.2010.8.26.0100,
Relator: Marcondes D'Angelo, 25a Câmara de Direito Privado, j.
03.10.2012)
Prestação de serviços - Mandato Honorários advocatícios Ação de
indenização por danos materiais e morais Julgamento em conjunto da
ação de consignação em pagamento Levantamento do crédito
previdenciário pelo advogado, sem o devido repasse do valor à cliente
Procedência parcial da ação indenizatória e consignatória julgada
procedente Apelo apenas da requerida Culpa da advogada demonstrada,
em razão da falta de repasse imediato do valor do crédito a sua cliente
Dano moral caracterizado, ante o abalo moral causado à cliente que ficou
privada de receber seu crédito durante um ano após o levantamento feito
pela advogada; pessoa a quem depositou confiança, considerando ainda a
natureza alimentar do crédito, confiança da qual a advogada abusou de
forma condenável Indenização mantida - Valor da indenização fixada em
R$ 10.000,00 reduzido para o valor correspondente a 10 salários
mínimos, ou seja R$ 6.220,00 (10 x R$ 622,00) Honorários mantidos -
Recurso parcialmente provido (Apelação n° 0219193-33.2008.8.26.0100,
Relator(a): Manoel Justino Bezerra Filho, Comarca: São Paulo, Órgão
julgador: 35a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
27/08/2012)
Por tais motivos, nego provimento à apelação e, com fulcro
no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do
valor da condenação (na ação) e para 15% do valor da causa (na
reconvenção).
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator